Tribunal: STF
Processo: RE 1444969
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Elói Francisco Pedroso Guimarães opôs embargos de declaração (eDoc 59) contra decisão (eDoc 56) mediante a qual provi o recurso extraordinário formalizado pelo embargante para afastar, na espécie, a impossibilidade de cumulação das aposentadorias discutidas no julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.



    Sustenta que o ato decisório por mim proferido padece da pecha prevista no inciso I do art. 1.022 do Código de Processo Civil, notadamente “relacionada à ausência de pronunciamento jurisdicional claro e inequívoco a próprio da extensão do acolhimento do recurso extraordinário interposto pelo ora requerente” (eDoc 59, fl. 3).



    Diz, nesse contexto, que, no âmbito do recurso extraordinário, “foram feitas duas postulações recursais distintas no apelo interposto pelo ora requerente: (i) um pedido principal, consistente na procedência dos pedidos formulados nesta demanda e (ii) um pedido subsidiário referente ao retorno dos autos à origem para que fosse reexaminada a questão relacionada à outorga do benefício previdenciário objeto desta causa” (eDoc 59, fl. 3), porém, destaca que não se sabe ao certo qual dos pedidos foi efetivamente acolhido com o provimento do excepcional.



    Sustenta, ademais, que “o acolhimento destes embargos e a correção do déficit de fundamentação ora invocado conduzirá necessariamente ao provimento do recurso extraordinário quanto ao pedido principal deduzido no mencionado apelo. Ou seja, o referido recurso poderá e deverá ser acolhido para fins de julgarem-se integralmente procedentes os pedidos formulados pelo ora embargante na petição inicial desta demanda” (eDoc 59, fl. 4).



    Ao fim, requer o acolhimento do recurso aclarador para “julgarem-se integralmente procedentes os pedidos formulados nesta demanda judicial, nos exatos termos dos pedidos deduzida na petição inicial, fixando-se os honorários de sucumbência em favor dos advogados do ora postulante, com fundamento no art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil” (eDoc 59, fl. 7).



    É o relatório. Decido.



    2. Entendo necessário o acolhimento parcial dos embargos de declaração, porquanto, afastada a impossibilidade de cumulação das aposentadorias com o provimento do apelo excepcional, não foi determinada a reapreciação da causa pelo Colegiado Estadual com o objetivo de se averiguar o efetivo preenchimento dos requisitos da inativação vindicada no pleito exordial, o qual pressupõe a avaliação de normas infraconstitucionais e o reexame dos fatos e das provas, insuscetíveis de sindicalabilidade na via extraordinária.



    3. Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração para que a parte final do dispositivo da decisão por mim proferida em 1º.2.2024 (eDoc 111) apresente a seguinte redação: “[...] dou provimento ao recurso extraordinário para, afastada a impossibilidade de cumulação das aposentadorias, o Tribunal de origem reaprecie a causa, como entender de direito”.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente